Tribunal: TJSP
Processo: 9002783-89.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002783-89.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAIANE
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002783-89.2019.8.26.0050 -Voto no 42327
2
VOTO No NIHIL
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9002783-89.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: LAIANE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO/SP 2.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
LAIANE DA SILVA interpôs o presente recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 24/25, proferida nos autos da
execução no 1.041.138 pela MM.a Juíza de Direito da 2.a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo/SP Dra. Nidea Rita Coltro Sorci.
Alega
a
ora
agravante,
que
entendendo
preenchidos os requisitos legais, postulou o livramento condicional e a
progressão ao regime semiaberto, cujas benesses foram indeferidas pela MM.a
Juíza a quo, sob o argumento de que quanto ao livramento, não teria
preenchido o requisito objetivo porque não descontado o lapso de um terço
das penas a contar da última falta grave cometida, bem como por entender
ausente o requisito subjetivo, posto que teria apresentado mau comportamento
carcerário.
Sustenta que no que se refere ao livramento
condicional, a r. decisão agravada contrariou frontalmente o disposto no
Súmula 441, do Colendo Superior Tribunal Federal, posto que a prática de
falta grave não interrompe o lapso para fins de tal benesse, observando que já
descontou mais de um terço da pena total, preenchendo assim, o requisito
objetivo.
Ressalta não haver qualquer dispositivo legal que
determine a interrupção do lapso para a obtenção de direitos da execução,
seja em decorrência de falta grave, seja por cometimento de novo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002783-89.2019.8.26.0050 -Voto no 42327
3
durante o cumprimento da pena.
Assevera que quanto ao requisito subjetivo, o mau
comportamento carcerário não se justifica, posto que a última falta foi cometida
no dia 21 de março de 2018, sendo que a Administração Penitenciária
pretende, sem amparo legal, reabilitar a conduta somente após cinco anos.
Requer seja o presente recurso conhecido e provido
para que seja reformada a r. decisão combatida, a fim de que seja agraciada
com o livramento condicional e com a progressão de regime (30/33 verso).
Contraminutado o recurso (fls. 36/43), a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fl. 44).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
lançado a fls. 54/59, se manifestou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre penas
no total doze anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, tendo iniciado o
desconto no dia 10 de dezembro de 2010, com término previsto para o dia 11
de outubro de 2023.
Por decisão proferida no dia 06 de setembro de
2019, a MM.a Juíza a quo indeferiu os pedidos de livramento condicional e de
progressão ao regime semiaberto, porque quanto ao livramento, ela não
preenche o requisito objetivo, já que não resgatou o lapso legal de um terço a
contar da última falta grave datada de 21 de março de 2018, conforme cálculo
de penas e no tocante à progressão de regime, embora tenha preenchido o
requisito objetivo, não possui mérito para alcançar a benesse, posto que não
satisfez o requisito subjetivo, tendo apresentado mau comportamento
carcerário (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002783-89.2019.8.26.0050 -Voto no 42327
4
O recurso não comporta provimento.

Ocorre que, pelo histórico acostado a fls. 04/09, de
fato, a sentenciada não preencheu o requisito subjetivo para alcançar a
pretendida progressão ao regime semiaberto, notadamente levando-se em
conta que cometeu diversas faltas graves e duas médias, com reabilitações
previstas para maio de 2020, maio de 2021, novembro de 2022 e novembro de
2023, apresentando ainda, mau comportamento carcerário (fls. 03).
No tocante ao livramento condicional, temos que,
de fato, o cometimento de falta grave não tem o condão de interromper o lapso
temporal para fins de livramento condicional, a teor da Súmula no 441, do E.
Superior Tribunal de Justiça, que determina: “A falta grave não interrompe o
prazo para obtenção de livramento condicional”.
Contudo, no caso em análise, entendo que a cautela
manifestada pelo Juízo se justifica.
Ocorre que, conforme dá conta o art. 83 do Código
penal, no tocante ao requisito subjetivo, para a obtenção da benesse, além de
preencher o requisito temporal, o apenado deve comprovar comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que
lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho
honesto e, no caso, foi atestado mau comportamento carcerário da
reeducando (fls. 03).
Assim, não vislumbro o preenchimento do requisito
subjetivo, posto que pelo histórico prisional acima mencionado, a ora
agravante não demonstra mérito para alcançar benefício tão amplo.
Insta referir que o livramento condicional tem por
finalidade o retorno do preso à vida da comunidade, de sorte que se impõe a
devida certeza quanto à sua noção de responsabilidade e autodisciplina.
Cabe ressaltar que a concessão prematura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002783-89.2019.8.26.0050 -Voto no 42327
5
mencionada benesse a condenados que não estejam preparados para retornar
ao convívio social, certamente pode colocar em risco a segurança da
comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
RELATOR